Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702825-15.2021.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, JACIELMA FELIPE BRÁS FERREIRA, JACQUELINE ALMEIDA PONTEVEDRA, JADES DANIEL NOGALHA DE LIMA, JANILDES RODRIGUES AVELINO, JARIO COSTA DA ROCHA, KARLLA VANESSA DO LAGO ARAGÃO, KLEBER XAVIER FEITOSA, LEONARDO LEOCADIO DA SILVA HACK, LIANA DA SILVA GAMARRA, LUCIANA BATISTA MORAES, LUIZ ROBERTO GONZAGA, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MÁRCIA REGINA PEREIRA, MÁRCIA TORRES BARBOSA, MÁRCIO RIBEIRO SILVA, MARIA AMÉLIA GUSMÃO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DAS NEVES PEREIRA, MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO, MARLENE MARIA GONÇALVES CAIXETA, MAURO ALVES DE CARVALHO, MAYSA BARRETO ORNELAS, NÁGELA MARIA DE SENA, NILO MENDES DA SILVA, ODETE MARLENE CHIESA, PATRÍCIA MONTEIRO SILVA, PATRÍCIA PORTO MALTA MARTINS, PATRÍCIA RODRIGUES LOPES ARAÚJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE, ROSA MARIA LOUREIRO PASSOS, ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE, SANDRA ALVES DA CRUZ, TATIANA FREIRE DIAS, VANESSA PRUDÊNCIO VIANA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014